Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018015-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ROLIM - CPF: 142.513.881-00 (AGRAVANTE), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (AGRAVADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (AGRAVADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Inventário. Nomeação de Inventariante. Observância da Ordem Legal. Impossibilidade de Cumulação de Inventários. Agravo Interno Prejudicado.
Recurso Desprovido
.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Inventário que indeferiu a cumulação de inventários e nomeou inventariante.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão por suposta falta de fundamentação; (ii) definir a legalidade da nomeação da inventariante.

III.
Razões De Decidir

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, o que afasta qualquer nulidade.

4. No caso, a cumulação dos inventários foi corretamente negada, diante da existência de herdeiros distintos, possíveis divergências patrimoniais e conflito entre os herdeiros.

5. A nomeação do inventariante observou o artigo 617, II, do CPC, e foi atribuída a quem se encontrava na posse e administração dos bens do espólio, após recusa da única herdeira habilitada. A alegada inidoneidade da inventariante não está evidenciada e já havia sido afastada judicialmente em outro processo correlato.

6. A análise do Agravo Interno prejudica o julgamento do Agravo de Instrumento.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O artigo 617, CPC, elenca o rol de pessoas que poderão ser inventariantes em ordem que, a rigor, deverá ser obrigatoriamente seguida pelo juiz. 2. É inviável a cumulação de inventários quando os espólios possuem herdeiros distintos e conflitos sucessórios e tramitação autônoma.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 617, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.650.570/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30/6/2025; STJ, REsp 2203769/PE, 3a Turma, j. 10/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018015-46.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Luiza Rolim
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido

Gentil Alcides Gusman
(n. 1001654-48.2016.8.11.0006).

O Juiz
a quo
rejeitou o pedido de cumulação de inventários. Além disso, deferiu a habilitação do Espólio de Nilza Rapp Pinto de Arruda, representado por sua inventariante, Silvana de Arruda Rolim Graça e, na sequência, nomeou esta mesma inventariante para o exercício do encargo no Inventário de Gentil Alcides Gusman.

Em preliminar, a Agravante alega que a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação e violação ao devido processo legal.

No mérito, argumenta que a inventariante nomeada não tem idoneidade para o encargo, em razão dos indícios de má administração patrimonial dos bens da falecida Nilza Rapp Pinto de Arruda.

Por outro lado, defende que possui melhores condições ao exercício da inventariança e que, além de contar com o apoio da maioria dos herdeiros, tem qualificação técnica para o ofício.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja determinada a destituição de sua irmã Silvana de Arruda Rolim Graça do encargo e, por conseguinte, seja nomeada para exercer a inventariança dos Espólios de Nilza Rapp Pinto de Arruda e de Gentil Alcides Gusman.

Alternativamente, pleiteia a reunião dos inventários, com a extinção da Ação de Inventário n. 1002459-83.2025.8.11.0006, relativo aos bens deixados por Nilza Rapp Pinto de Arruda.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 291555882).

Contraminutas juntadas no Id’s 292192855 e 296746369.

A Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 297373367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Inventário dos bens deixados por
Gentil Alcides Gusman
, falecido em 15/08/2016, ajuizada por Nilza Rapp Pinto de Arruda, companheira do
de cujus,
a qual afirmou ser a única herdeira e que ele não havia deixado descendentes.

Em 03/10/2016, Nilza Rapp Pinto de Arruda foi nomeada inventariante.

Durante o curso da Ação, Raquel Gomes de Arruda Gusman pleiteou sua admissão no Inventário. Afirmou ser filha do falecido e instruiu o pedido com sentença proferida na Ação de Investigação de Paternidade (PJe n. 1003344-15.2016.8.11.0006).

O Juiz singular deferiu a sua habilitação como herdeira (Id. 60079483).

Em 22/09/2021, as primeiras declarações foram prestadas (Id. 66041694).

Em 25/04/2023, o Espólio de Gentil Alcides Gusman, representado pela inventariante, anunciou a celebração de acordo extrajudicial, no qual Raquel Gomes de Arruda Gusman cedeu onerosamente os seus direitos hereditários à meeira Nilza Rapp Pinto de Arruda, mediante Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse de Direitos Hereditários.

Antes da homologação, Marcos Murilo Rolim Júnior, filho da inventariante e enteado do falecido, também requereu sua habilitação. Alegou vínculo socioafetiva com o falecido, informou o ajuizamento da Ação de Investigação de Paternidade socioafetiva
post mortem,
pleiteou a suspensão do feito e que o acordo não fosse homologado.

Em 25/10/2023, o Juiz singular reconheceu a prejudicialidade e determinou o sobrestamento do trâmite do Inventário até o julgamento daquela Ação.

Com o falecimento da inventariante Nilza Rapp Pinto de Arruda, noticiado em 21/03/2025, uma de suas filhas, Maria Luiza Rolim requereu habilitação nos autos, a cumulação dos inventários e sua nomeação como inventariante.

O Julgador singular indeferiu o pedido de cumulação de inventários. Destacou que a existência de herdeiros distintos, divergência patrimonial e litígio entre os herdeiros da falecida, além da notícia de que outra herdeira já havia ajuizado Inventários dos bens deixados por Nilza Rapp Pinto de Arruda (PJe n. 1002459-83.2025.8.11.0006), impediriam nova abertura nestes autos.

Também indeferiu os pedidos de habilitação dos herdeiros da falecida, sob o fundamento de que ela deveria ser representada por seu Espólio. Por fim, nomeou Raquel Gomes de Arruda Gusman como inventariante, por ser a única herdeira necessária e legítima do falecido Gentil Alcides Gusman.

Na sequência, Raquel Gomes de Arruda Gusman declinou expressamente do encargo. Mencionou já ter cedido seus direitos hereditários à meeira e recebido por eles, nos termos do acordo pendente de homologação. Em razão disso, indicou Silvana de Arruda Rolim Graça, outra filha da falecida Nilza Rapp Pinto de Arruda, para assumi-lo, por ser quem já estava à frente da administração dos bens do casal e foi nomeada inventariante nos autos do Inventário de sua genitora.

Em seguida, Silvana de Arruda Rolim Graça requereu sua habilitação nos autos na qualidade de inventariante nomeada do Espólio de Nilza Rapp Pinto de Arruda (processo n. 1002459-83.2025.8.11.0006), e pleiteou sua nomeação também como inventariante do espólio de Gentil Alcides Gusman.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz de primeiro grau manteve o indeferimento de reunião dos inventários. Removeu Raquel Gomes de Arruda Gusman do encargo de inventariante, diante do seu desinteresse.

Além disso, rejeitou o pedido de nomeação de Maria Luiza Rolim como inventariante.

Por outro lado, deferiu a habilitação do Espólio de Nilza Rapp Pinto de Arruda, representado por sua inventariante, Silvana de Arruda Rolim Graça e, no mesmo ato, nomeou esta mesma inventariante para o exercício do encargo no Inventário de Gentil Alcides Gusman.

Esta é a matéria devolvida a este Tribunal.

Em preliminar, a recorrente Maria Luiza Rolim alega que a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação e violação ao devido processo legal, especialmente por não ter sido dada oportunidade de contraditório e ampla defesa aos demais herdeiros.

De início, afasto a alegação de falta de fundamentação da decisão agravada. O Juiz de primeiro grau apresentou, de forma clara, os fundamentos que embasaram a nomeação da inventariante e as razões pelas quais não seria possível cumular os inventários. Por esse motivo, inexiste vício que configure nulidade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou

no sentido de que
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
(AREsp n. 2.650.570/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025).

Quanto à alegada ofensa ao contraditório e a ampla defesa, também não procede a alegação. Cumpre esclarecer que não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que a Recorrente teve pleno conhecimento da decisão e exerceu seu direito de defesa e interpôs este Agravo de Instrumento.

Superado este ponto, passo ao exame do mérito do Recurso.

A recorrente Maria Luiza Rolim argumenta que a nomeação de sua irmã, Silvana de Arruda Rolim Graça, contraria a ordem legal prevista no artigo 617 do CPC e que ela não reúne os requisitos necessários para a função, pois há fortes indícios de gestão patrimonial irregular, incluindo abandono material da falecida Nilza Rapp Pinto de Arruda, desvio de valores expressivos e suspeitas de fraude documental.

Noutro sentido, defende ser pessoa idônea, qualificada, com experiência prévia no exercício da função de inventariante do Espólio de seu pai (Marcos Murilo Rolim), além de ter o apoio da maioria dos herdeiros. Por essa razão, requer a sua nomeação como inventariante, em substituição à sua irmã, do Espólio de Gentil Alcides Gusman. Subsidiariamente, busca a reunião dos inventários, diante da “identidade absoluta de bens e herdeiros”.

Ressalto, desde logo, que eventuais questionamentos quanto à idoneidade de Silvana de Arruda Rolim Graça para o exercício da inventariança no Espólio de Nilza Rapp Pinto de Arruda, devem ser objeto de Recurso próprio nos autos daquela Ação de Inventário n. 1002459-83.2025.8.11.0006. Este Agravo de Instrumento trata apenas de sua nomeação como inventariante do Espólio de Gentil Alcides Gusman.

Esclarecido este ponto, não vislumbro motivo para modificar a decisão agravada, especialmente diante do cenário conflituoso já estabelecido nos autos.

Quanto à cumulação dos inventários, entendo que a separação dos feitos foi acertada.

Ainda que os bens deixados pelos falecidos se confundem parcialmente, a reunião não se mostra recomendável, uma vez que os inventariados possuem herdeiros distintos, e há a possibilidade de que a falecida Nilza Rapp Pinto de Arruda tenha deixado outros bens ainda não relacionados. Aliado a este fato, extrai-se dos autos que ela deixou testamento, o que pode envolver legatários.

Nessas condições, a reunião dos inventários tende a dificultar a delimitação do patrimônio de cada falecido e potencializar os conflitos já instaurados, além de comprometer a celeridade processual, especialmente considerando que a Ação tramita desde 2016.

No que se refere à nomeação do inventariante, a decisão também não comporta reforma.

O artigo 617, inciso II, do CPC, dispõe que, na falta de companheiro sobrevivente, a inventariança deverá ser atribuída ao herdeiro que se encontrar na posse e administração dos bens do espólio. Essa ordem de preferência, a rigor, deverá ser respeitada pelo Juiz (STJ, REsp 2203769/PE, Terceira Turma, j. 10/06/2025).

No caso, Raquel Gomes de Arruda Gusman, única herdeira reconhecida judicialmente do falecido Gentil Alcides Gusman, declinou do encargo e afirmou não estar na administração dos bens, uma vez que havia cedido seus direitos hereditários e recebido por eles ainda em vida da meeira Nilza Rapp Pinto de Arruda.

Por outro lado, Silvana de Arruda Rolim Graça, que, embora filha apenas de Nilza Rapp Pinto de Arruda, já se encontrava na posse e administração dos bens deixados pelo casal, pois cuidada da mãe enquanto viva, inclusive nomeada inventariante do Espolio de sua genitora, razão pela qual foi nomeada para o exercício do encargo do Espólio de Gentil Alcides Gusman.

No meu modo de interpretar, essa escolha se mostra mais adequada com a realidade patrimonial dos autos, sobretudo porque os bens inventariados se confundem em parte, e a sua escolha é mais conveniente e facilita a administração dos bens, além de evitar maiores conflitos sucessórios.

Ademais, a alegada anuência da maioria dos herdeiros à nomeação da Recorrente refere-se apenas aos filhos de Nilza Rapp Pinto de Arruda, e não aos herdeiros de Gentil Alcides Gusman. Ao contrário, a única herdeira habilitada do autor da herança, anuiu com a nomeação de Silvana de Arruda Rolim Graça, o que reforça o acerto da decisão agravada.

Além disso, a Recorrente reside em Campo Grande/MS, enquanto os bens do Espólio de Gentil Alcides Gusman localizam-se, em sua maioria, no Município de Cáceres/MT, o que poderia dificultar sua administração.

No tocante à alegada falta de idoneidade de Silvana, não há qualquer elemento concreto nos autos que comprove má gestão ou irregularidades no exercício da função. Aliás, essas alegações já foram rejeitadas nos autos do inventário de Nilza Rapp Pinto de Arruda, oportunidade em que o Juiz afastou expressamente as imputações de conduta imprópria.

Diante disso, considerando a legalidade da nomeação, a observância da ordem prevista no art. 617 do CPC, e a inexistência de provas de má conduta da agravada, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise dos pressupostos para concessão da tutela de urgência e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pela Recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025